Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713510-75.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLUCE GASPAR DE OLIVEIRA EMBARGADO: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante (MARLUCE GASPAR DE OLIVEIRA) no ID 36035227. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator